Tribunal: TJES
Processo: 5002062-21.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002062-21.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ERIKA ALBANO DE SOUZA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE LIPEDEMA. LIPOASPIRAÇÃO LINFOPROTETORA. PROCEDIMENTO EXTRA-ROL DA ANS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e custeio integral de cirurgia de lipoaspiração linfoprotetora para tratamento de lipedema, incluindo materiais e procedimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a análise, em sede recursal, de documentos novos não submetidos ao juízo de origem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir o plano de saúde ao custeio de procedimento cirúrgico não previsto no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal não conhece de documentos juntados após a decisão agravada, pois sua análise configuraria supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A controvérsia sobre a obrigatoriedade de cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS, ainda que mitigada pela Lei nº 14.454/2022, demanda dilação probatória quanto à eficácia e indispensabilidade do tratamento.

A imposição liminar de custeio de cirurgia de alto custo, em cognição sumária, mostra-se temerária diante da ausência de comprovação inequívoca dos requisitos legais.

Não se evidencia perigo de dano imediato, pois o lipedema possui caráter crônico e os laudos iniciais não demonstram urgência ou risco de lesão irreparável.

A realização do procedimento cirúrgico possui natureza satisfativa e irreversível, gerando risco de dano financeiro irreparável à operadora em caso de improcedência da demanda.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta pela necessidade de demonstração clara da urgência para concessão da tutela em casos de tratamento de lipedema, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É vedada a análise, em agravo de instrumento, de documentos não submetidos ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento não previsto no rol da ANS exige prova inequívoca da probabilidade do direito e da urgência, o que demanda dilação probatória. 3. A ausência de risco imediato à saúde do paciente e a irreversibilidade do procedimento afastam a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 50011769020248080000, Rel. Des. Fernanda Correa Martins; TJES, AI nº 50169835320248080000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; TJES, AI nº 5001403-17.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; TJES, AI nº 50041258720248080000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002062-21.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ERIKA ALBANO DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Vit
ória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão proferida nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” (Processo nº 5050335-90.2025.8.08.0024), ajuizada por Erika Albano de Souza, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorize e custeie integralmente o tratamento cirúrgico de lipedema prescrito à Autora (lipoaspiração linfoprotetora), incluindo materiais e procedimentos, sob pena de bloqueio de valores.

Em suas razões recursais (ID 18132066) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:

(i)
que a Agravada é portadora de lipedema (CID 11 EF02.0), enfermidade de caráter crônico, não havendo risco imediato à vida que justifique a concessão da medida liminar antes do contraditório recursal;

(ii)
que o procedimento solicitado (lipoaspiração para tratamento de lipedema) não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o qual possui natureza taxativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.067) e legislação vigente (Lei nº 9.656/98 e Lei nº 14.454/2022), não preenchendo a autora os requisitos para cobertura excepcional;

(iii)
que a negativa administrativa foi lícita e pautada nas diretrizes contratuais e normativas, uma vez que o contrato exclui cobertura para procedimentos não previstos no rol da ANS e para fins estéticos; e

(iv)
que a manutenção da decisão agravada acarreta grave risco de dano irreparável ou de difícil reparação à cooperativa (irreversibilidade da medida), consistente no custeio de procedimento cirúrgico de alto custo e caráter satisfativo, cujos valores dificilmente serão ressarcidos em caso de improcedência final da demanda.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito, é necessário analisar a petição e os documentos juntados pela Agravada no ID 19034550. Tratam-se de laudos médicos atualizados, produzidos após a interposição do recurso, com o objetivo de demonstrar a urgência do tratamento.

Ocorre que tais documentos não foram submetidos à análise do Juízo de primeiro grau, que proferiu a decisão agravada com base no acervo probatório então disponível. A apreciação desses novos elementos diretamente por este Tribunal de Justiça configuraria inequívoca supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita a atuação do Tribunal ao exame da matéria que foi objeto de apreciação na instância inferior. Permitir a inovação probatória neste estágio processual violaria os princípios do duplo grau de jurisdição e do contraditório. Portanto, deixo de considerar os documentos de ID 19034550 para o julgamento deste recurso.

No que toca ao mérito, após detida análise dos autos e confirmando o entendimento exarado na Decisão Liminar de ID 18222567, verifico que assiste razão à Agravante.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, tais requisitos não se mostram preenchidos com a clareza necessária para uma intervenção liminar de natureza satisfativa.

Quanto à probabilidade do direito, a controvérsia reside na cobertura de procedimento cirúrgico que não consta expressamente no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Embora a Lei nº 14.454/2022 tenha mitigado a taxatividade do rol, a obrigatoriedade de cobertura extra-rol está condicionada à comprovação da eficácia do tratamento ou à existência de recomendações de órgãos técnicos de renome.

Tais critérios, contudo, demandam dilação probatória ampla e contraditório efetivo, sendo temerário impor à operadora o custeio de técnica cirúrgica de alto custo em sede de cognição sumária, sem que se tenha a certeza da adequação e da indispensabilidade do método frente a outras alternativas terapêuticas já previstas no contrato.

No que tange ao perigo de dano, observa-se que a Agravada é portadora de lipedema, patologia que, embora cause dores e desconforto funcional, possui evolução crônica e progressiva.

Os laudos apresentados inicialmente não demonstram uma situação de emergência ou urgência médica que implique risco imediato de morte ou lesão irreparável que não possa aguardar a instrução processual ou o julgamento definitivo da demanda.

Ademais, prevalece nesta Egrégia Quarta Câmara Cível o entendimento de que a realização de cirurgia de lipoaspiração possui natureza satisfativa e irreversível. Uma vez executado o procedimento e despendidos os valores com materiais e honorários, o retorno ao estado anterior torna-se faticamente impossível, gerando risco de prejuízo financeiro irreversível à cooperativa médica, dada a incerteza quanto ao ressarcimento futuro.

Neste sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR –
TRATAMENTO LIPEDEMA – REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS
– RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Caso concreto em que não foram apresentados quaisquer documentos que demonstrem a urgência do procedimento requerido. 3. Não tendo sido demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência, em especial o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão objurgada que indeferiu o pedido liminar. 4. Recurso desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50011769020248080000, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA –

PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LIPEDEMA – LIPOLASER – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– IMPERIOSO ADENSAMENTO DA DISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há documento nos autos contendo a justificativa quanto à necessidade do procedimento de lipoaspiração emitido pelos médicos que prestam assistência à autora, não se tratando, portanto, de tratamento puramente estético, mas necessário à manutenção de sua saúde. 2. Os laudos médicos apresentados pela parte autora/agravada, não sinalizam a gravidade do estágio da patologia, tampouco deixam evidenciada a urgência do procedimento cirúrgico de lipoaspiração para tratamento do lipedema do qual a agravada é portadora. 3. Muito embora a documentação juntada pela autora indique os possíveis desdobramentos à saúde da paciente em decorrência de seu quadro clínico (lipedema), entendo imperioso o adensamento da discussão a respeito do dever de cobertura e de eventual nulidade de cláusulas limitadoras, que não são verificáveis de pronto. 4. Não ficou evidenciado, de maneira inequívoca, a existência de risco de agravamento iminente que exija a realização imediata e emergencial do procedimento em comento. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50169835320248080000, Relator.: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. TRATAMENTO DE LIPEDEMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não restou demonstrada a urgência do pedido pelo risco de dano irreparável, porquanto, em princípio, a não realização da cirurgia neste momento não comprometeria a saúde da autora de forma irreversível, pois nenhum dos atestados médicos acostados aos autos contém requerimento de realização imediata do procedimento. 2. Não se vislumbra a referida urgência/emergência para realização do procedimento, sem que se possa esperar, ao menos, a instrução processual. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001403-17.2023.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA –
PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LIPEDEMA – LIPOLASER – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– IMPERIOSO ADENSAMENTO DA DISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há documento nos autos contendo a justificativa quanto à necessidade do procedimento de lipoaspiração emitido pelos médicos que prestam assistência à autora, não se tratando, portanto, de tratamento puramente estético, mas necessário à manutenção de sua saúde. 2. Os laudos médicos apresentados pela parte autora/agravada, não sinalizam a gravidade do estágio da patologia, tampouco deixam evidenciada a urgência do procedimento cirúrgico de lipoaspiração para tratamento do lipedema do qual a agravada é portadora. 3 Muito embora a documentação juntada pela autora indique os possíveis desdobramentos à saúde da paciente em decorrência de seu quadro clínico (lipedema), entendo imperioso o adensamento da discussão a respeito do dever de cobertura e de eventual nulidade de cláusulas limitadoras, que não são verificáveis de pronto. 4. Não ficou evidenciado, de maneira inequívoca, a existência de risco de agravamento iminente que exija a realização imediata e emergencial do procedimento em comento. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50041258720248080000, Relator.: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência pleiteada na origem, confirmando-se os efeitos da decisão suspensiva de ID 18222567.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Declaro minha suspeição para atuar no processo.